Tribunal: TJSP
Processo: 1006741-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de Bauru – Pretensão de nulidade de instrumento de transação celebrado entre o autor e os réus, referendado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que aceitou imóvel em dação em pagamento – Ausência de ilegalidade no ato - Bem imóvel público que foi objeto de cessão de uso e doação à entidade ré – Entidade ré, em virtude de dívidas com o Município e dívidas

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de Bauru – Pretensão de nulidade de instrumento de transação celebrado entre o autor e os réus, referendado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que aceitou imóvel em dação em pagamento – Ausência de ilegalidade no ato - Bem imóvel público que foi objeto de cessão de uso e doação à entidade ré – Entidade ré, em virtude de dívidas com o Município e dívidas trabalhistas, ofereceu em dação em pagamento o referido bem imóvel, no bojo de instrumento de transação - Alegação de necessidade de anuência expressa do Prefeito para dação em pagamento - Parecer contrário da Comissão de Dação em Pagamento que não possui caráter vinculante, ou seja, não é suficiente para declarar a nulidade da transação celebrada, eis que esta ocorreu no bojo de Procedimento Preparatório instaurado perante o MPT (seara extrajudicial), voltado precipuamente a liquidar passivo trabalhista, e não em procedimento administrativo voltado à dação em pagamento de bem imóvel como forma de extinção de obrigação tributária, tal como preceitua a Lei Municipal no 5.513/2007 - Transação firmada entre o Município de Bauru e os réus que é válida e eficaz, e atendeu aos preceitos legais - Municipalidade que estava regularmente representada pelo seu Procurador-Geral, seu representante máximo jurídico, que detinha poderes para firmar compromissos ou acordos, e avença não ofendeu qualquer dispositivo legal – Anuência expressa do Prefeito Municipal, estipulada pelo art. 4o da Lei no 6.320/2013 , que foi devidamente suprida pelo Procurador-Geral do Município de Bauru, que além investido da atribuição de presentar o ente público em juízo, atuou especificamente como preposto do Prefeito, representando-o – Impossibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público, em razão do descumprimento de encargos associados à doação, uma vez que o art. 4o da Lei Municipal no 6.320/2013 autoriza a dação em pagamento, com expressa anuência do Prefeito – Recurso adesivo - Honorários advocatícios de sucumbência – Ação Civil Pública – Descabimento - Isenção de honorários em ações civis públicas que é bilateral - Art. 18 da Lei no 7.347/1985 busca proteger o autor, que atua em defesa de interesses coletivos, de ser condenado em honorários, exceto em casos de comprovada má-fé, com o fim de fomentar o acesso à justiça e a defesa dos interesses transindividuais - Por aplicação do princípio da simetria, o mesmo entendimento se aplica ao réu – Não comprovação de má-fé - Sentença de improcedência mantida.

Recursos desprovidos.